Tribunal: TCU
Processo: 003.548/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1807/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, ressalvando que os benefícios pensionais dos Srs. Anisio Nepomuceno da Costa, Francisco das Chagas Bastos, Francisco das Chagas Neves Gurgel, Dorival Cardoso das Neves e Roberto Ferreira Morgado devem permanecer sendo calculados, respectivamente, com base nos postos/graduações de Segundo Sargento, Capitão de Corveta, Capitão de Mar e Guerra, Suboficial e Capitão de Fragata, como na ocasião da análise por este Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.548/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Eliane de Oliveira Costa (XXX.075.081-XX); Hilda Filomena de Souza Gurgel (XXX.922.907-XX); Maliluzte Glaucia Bezerra de Almeida das Neves (XXX.015.601-XX); Maria Rejane da Silveira Morgado (XXX.812.289-XX); Maria de Fatima Bastos (XXX.066.674-XX); Maria do Socorro Bastos Lima de Souza (XXX.384.314-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.